Tribunal: TJDFT
Processo: 0724848-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0724848-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAX WILLIAN DA SILVA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAX WILLIAN DA SILVA contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, proferida nos autos da ação de busca e apreensão de veículo automotor no 0718646-41.2020.8.07.0003, ajuizada por ITAU UNIBANCO S.A. em desfavor do agravante, a qual deferiu a liminar vindicada na instância prima para buscar e apreender o automóvel objeto de litígio. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em síntese, que adquiriu o veículo para que seu genitor pudesse exercer atividade de motorista de aplicativo em Santa Catarina. Contudo, em razão da crise sanitária, não conseguiu arcar com os custos do contrato de financiamento. Afirma que ajuizou ação de revisão de contrato no juízo da 1a Vara de Direito Bancário da Região Metropolitana de Florianópolis/SC). Entende que a liminar deferida está impedindo o seu direito de trabalhar. Por tais razões, requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pugna a reforma do “decisum”, com o indeferimento do pedido de tutela de urgência. Sem preparo, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. É o breve relatório. Decido. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes, de imediato, os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência pretendida. Infere-se, da narrativa do agravante, que a mora é incontroversa. Registre-se que nos termos da Súmula 380 do STJ, “a simples propositura da ação de revisão do contrato não inibe a caracterização da mora do autor”. A invocação da proteção constitucional relacionada ao direito do trabalho, além de não ter sido comprovada a atividade de motorista de aplicativo, essa por si só não seria suficiente para afastar os efeitos do contrato entabulado, tendo em vista que a Constituição da República também resguarda direitos da iniciativa privada e protege o contrato firmados dentro da lei. Ademais, os elementos probatórios produzidos até o presente momento, nos autos de origem, não revelam abusividade ou ilegalidade da ordem de busca e apreensão do bem e restrições via RENAJUD, pois o negócio jurídico sub judice é lícito, subscrito por pessoas capazes e sua forma não é defesa por lei. A dificuldade para quitação das prestações do contrato em tela, em virtude da crise sanitária, a qual poderia ensejar a revisão da avença, deve ser apurada na ação de revisão de contrato anteriormente descrita. Considerando que não subsiste provimento judicial na ação de revisão de contrato, no sentido de obstar os efeitos da mora contratual, impositivo o processamento do feito originário, nos termos assinalados na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela recursal de urgência. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta. Publique-se. Comunique-se. Brasília-DF, 4 de agosto de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora